Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. É inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não apresenta as razões de fato e de direito porque a decisão deveria ser reformada.
2. É mantida íntegra a decisão agravada que não conhece de agravo de instrumento por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT.
3. A parte agravante é condenada ao pagamento de multa em favor do agravado, no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
4. Agravo Interno desprovido.